Tribunal: STF
Processo: HC 218760
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-13
Data de publicação: 2022-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 2.027.084/DF, submetido à relatoria do Ministro RIBEIRO DANTAS.



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 10 anos, 4 meses e 7 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de estupro de vulnerável, por duas vezes (art. 217-A do Código Penal). 



    O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios negou provimento ao recurso de Apelação interposto pela defesa. 



    Inconformada, a defesa interpôs Recurso Especial, inadmitido pelo Tribunal de origem, mas alçado ao Superior Tribunal de Justiça por meio de Agravo, conhecido pelo Ministro Relator para negar provimento ao Recurso Especial. Essa decisão foi confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental, em acórdão assim ementado:



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. ART. 400, § 1º, DO CP. SÚMULA 7/STJ. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Cabe ao juiz indeferir, motivadamente, a produção de provas irrelevantes ao deslinde do feito, nos termos do art. 400, § 1º, do CPP. Estando adequadamente fundamentada sua decisão, concluir que a prova pretendida seria necessária é medida vedada pela Súmula 7/STJ. Precedentes.



    2. A violação da confiança que a família da vítima depositava no réu como modus operandi do delito, bem como as ameaças que o acusado fez à vítima, autorizam a exasperação da pena-base.



    3. Agravo regimental desprovido. 



    Nesta ação, a defesa alega, em suma: O caso é, pois, de se reconhecer a nulidade do processamento da ação penal, a fim de que sejam anuladas a sentença e acórdãos que se seguiram, a fim de que seja deferida a oitiva das duas testemunhas requeridas pela defesa (Ruth e Daiane), como constou da ata de audiência, e consequentemente, seja reaberto o prazo para oferecimento de alegações finais e regular processamento do feito criminal. 



    Requer, assim, a concessão da ordem, a fim de declarar a nulidade do processo penal a partir da instrução, possibilitando o acusado o sagrado direito de exercer sua defesa com a oitiva das testemunhas regularmente arroladas. 



    É o relatório. Decido. 



    A respeito da alegação de cerceamento da defesa, em virtude do indeferimento de produção de provas, o Tribunal local entendeu não haver ilegalidade a ser sanada, conforme se depreende do seguinte trecho do acórdão:



    No presente caso, o MM. Juiz entendeu que as provas colhidas durante a instrução processual eram bastantes para a formação de seu convencimento e bem fundamentou a decisão que indeferiu colheita das declarações das testemunhas D. e R., por considerá-las desnecessárias para o julgamento, nos seguintes termos: 



    As diligências requeridas pela Defesa devem ser indeferidas, pelos seguintes motivos. Primeiro, o processo encontra-se maduro para julgamento, sendo que as oitivas das testemunhas solicitadas pela Defesa em nada contribuirão para o esclarecimento do fato, tendo em vista que a professora não teria presenciado os fatos, mas apenas ouvido o relato deles segundo a vítima. De igual modo, a oitiva de R. torna-se desnecessária, uma vez que seria apenas a pessoa que estaria na rua, brincando com a vítima, quando do primeiro fato criminoso, mas que não presenciou o ocorrido. 



    Desta forma, considerando ser o Juiz o destinatário da prova, o qual afirmou que já tinha seu convencimento formado, indeferindo a oitiva das pessoas apontadas pela Defesa sob o fundamento de que elas não presenciaram os fatos e por isso não iriam colaborar para a elucidação deles, não se vislumbra qualquer nulidade por cerceamento de Defesa. 



    O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, consignou: 



    A respeito do alegado cerceamento de defesa, na condução do processo penal, cabe ao juiz indeferir, motivadamente, a produção de provas irrelevantes ao deslinde do feito, nos termos do art. 400, § 1º, do CPP. Estando adequadamente fundamentada sua decisão, concluir que a prova pretendida seria necessária demandaria reexame do conjunto fático-probatório da causa, inviável nesta instância especial. Corroboram: [...]. 



    Nos termos do art. 400, § 1º, do Código de Processo Penal, cabe ao Juízo processante indeferir as diligências consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, dispositivo legal que vem ao encontro da orientação desta CORTE: RHC 126.853 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 15/9/2015; HC 135.133 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 1/2/2017; RHC 119.432, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 31/3/2016; HC 96.421, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 23/10/2014, esse último assim ementado: 



    (…) 2. O art. 400, § 1º, do Código de Processo Penal autoriza o juiz indeferir as diligências consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, regra que foi incluída em nosso ordenamento processual com o advento da Lei 11.719/2008. Embora as decisões impugnadas tenham sido proferidas antes da positivação de tal regra processual, essa linha de entendimento já se encontrava consagrado na jurisprudência desta Corte. 3. Avaliar a necessidade ou não de produzir outros elementos de provas, além dos que já haviam sido apurados na instrução criminal, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via do habeas corpus. (…) 



    No presente caso, o Juízo de origem concluiu, mediante decisão jurídica idônea, que o pedido de dilação probatória não se mostra relevante para o desate da causa penal, dadas as circunstâncias fáticas acima declinadas. 



    Sendo esse o quadro, a análise da alegação de cerceamento da defesa, de modo a avaliar a imprescindibilidade das diligências requeridas, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, que é próprio do Juiz da instrução, além de ser providência incompatível com esta via processual (cf. HC 136.622-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje de 13/2/2017;RHC 126.204 AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 25/08/2015, DJe de 9/9/2015; HC 118051, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 28-03-2014.



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 13 de agosto de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente